Tribunal: STF
Processo: Rcl 91763
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Notre Dame Intermédica Saúde S.A, contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, no Processo n. 4015719-37.2026.8.26.0100, bem como o agravo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.265/DF.
 
O reclamante relata que: 
 
A presente Reclamação Constitucional tem por  objetivo preservar a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal  Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, cujo  precedente vinculante foi desconsiderado no caso concreto, permitindo a produção  de efeitos jurídicos incompatíveis com a moldura constitucional fixada por esta  Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
A Reclamação dirige-se contra dois atos jurisdicionais  concatenados: a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Central Cível  da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do processo nº 4015719-37.2026.8.26.0100,  que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o  custeio integral do procedimento de transplante autólogo de células-tronco  hematopoéticas (TMO autólogo), bem como a decisão da Desembargadora Relatora  do Agravo de Instrumento nº 4018399-04.2026.8.26.0000, que indeferiu o pedido de  atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela ora Reclamante,  mantendo os efeitos da decisão de primeiro grau.
Ambos os atos reclamados convergem para o mesmo  resultado incompatível com o precedente vinculante firmado por este Supremo  Tribunal Federal: a imposição judicial de obrigação de custeio de procedimento  médico sem a observância da metodologia decisória estabelecida no julgamento da  ADI nº 7.265. 
No caso concreto, o procedimento indicado —  transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas — possui previsão no rol da  Agência Nacional de Saúde Suplementar, porém com cobertura condicionada ao  atendimento dos critérios técnicos estabelecidos na Diretriz de Utilização nº 71, item  “e”. Ainda assim, as decisões reclamadas presumiram o enquadramento do caso  concreto na referida diretriz regulatória sem verificação técnica independente, com  fundamento exclusivo em prescrição médica apresentada pela parte autora e sem  consulta prévia ao NATJUS.
[...]
Assim, tanto em primeiro quanto em segundo grau de  jurisdição, manteve-se a imposição judicial de obrigação de custeio de  procedimento médico de alta complexidade sem a observância dos parâmetros  técnicos e jurídicos vinculantes estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal,  circunstância que legitima o manejo da presente Reclamação Constitucional para  restaurar a autoridade do precedente firmado no julgamento da ADI nº 7.265. 
[...]
Apesar disso, a tutela de urgência foi concedida sem  produção de prova pericial, sem consulta ao NATJUS e sem qualquer verificação  independente do efetivo cumprimento dos critérios clínicos exigidos pela Diretriz de  Utilização nº 71, circunstância que evidencia a completa ausência da metodologia  decisória exigida pelo precedente vinculante desta Suprema Corte.
A violação à autoridade da ADI nº 7.265 revela-se ainda  mais evidente porque as decisões reclamadas não apenas deixaram de aplicar a  metodologia imposta pelo Supremo Tribunal Federal, mas também substituíram o  critério técnico-regulatório da ANS por mera valoração judicial da indicação do  médico assistente, como se a prescrição individual fosse, por si só, suficiente para  afastar os requisitos clínicos previamente definidos pela autoridade reguladora. 
[...]
Impõe-se, assim, o reconhecimento de que as decisões  reclamadas afrontam diretamente a autoridade da decisão proferida por este  Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265, seja por desconsiderarem  o precedente vinculante desta Corte, seja por substituírem, sem respaldo técnico  idôneo, o critério regulatório da ANS por juízo judicial fundado exclusivamente em  prescrição médica (doc. 1, pp. 1-15).
  
Ao final,  requer:
 
4.  A concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão dos  efeitos das decisões reclamadas, proferidas nos autos do processo nº 4015719 37.2026.8.26.0100, em trâmite perante a 4ª Vara Cível do Foro Central Cível da  Comarca de São Paulo/SP, bem como da decisão que indeferiu o pedido de  efeito suspensivo no Agravo de Instrumento nº 4018399-04.2026.8.26.0000, até  o julgamento final da presente Reclamação Constitucional;  Em caso de deferimento da medida liminar, seja autorizada a atuação dos  patronos da Reclamante para dar ciência imediata da decisão às autoridades  reclamadas e à parte adversa, por meio eletrônico ou outro meio idôneo,  assegurando-se a efetividade da tutela concedida;  A intimação das autoridades reclamadas e da parte interessada para que  prestem as informações que entenderem pertinentes;  Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a  confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente os atos  reclamados e determinar que nova decisão seja proferida pelas instâncias  ordinárias em estrita observância ao precedente vinculante firmado no  julgamento da ADI nº 7.265, especialmente quanto à necessidade de análise  técnica do enquadramento do caso concreto nas Diretrizes de Utilização da  ANS e à consulta prévia ao NATJUS; (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria- Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
Conforme relatado,  o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, incluído pela Lei n. 14.454/2022, nos termos da seguinte tese:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. 
 
Por oportuno, extraio trecho da decisão reclamada que deferiu a antecipação de tutela:
 
Os médicos oncologistas que acompanham o paciente indicaram a realização de  transplante autólogo de medula óssea, fundamentado em evidências científicas robustas,  sendo considerado padrão terapêutico em centros de referência internacionais. 
O procedimento está previsto, em tese, no Rol de Procedimentos da ANS,  conforme Resolução Normativa nº 465/2021, Anexo II, item 71, alínea "e", que contempla  "tumor de célula germinativa recidivado, quimiossensível, excluídos os doentes que não se  beneficiaram de um esquema quimioterápico atual". O quadro clínico do autor se enquadra  perfeitamente nesta previsão normativa. 
 Os relatórios médicos atestam que o transplante autólogo constitui medida  terapêutica emergencial, vital e absolutamente indispensável, sendo a única estratégia com  intenção curativa disponível. A não autorização imediata implica perda irreversível da chance  terapêutica e coloca o paciente em situação de risco.  
Por tais razões, antecipo a tutela jurisdicional a fim de determinar que a ré  providencie a integral cobertura do procedimento indicado, incluídos os medicamentos  prescritos, indicando profissional e estabelecimento habilitados em sua rede credenciada,  observado o atendimento das condições clínicas exigidas pelo profissional, no prazo de cinco  dias, sob pena de multa ou outra medida de apoio a ser oportunamente arbitrada, servindo a  presente como ofício (doc. 17 , p. 2).

Em segundo grau, após interposição de agravo de instrumento, a autoridade reclamada adotou as seguintes razões:

Há relatório médico atestando o diagnóstico de tumor de células germinativas,  conforme exame anatomopatológico (evento 1, doe. 13, na origem). O procedimento de  transplante autólogo de medula óssea tem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, a priori,  considerando exclusivamente a justificativa dada pela ré, os documentos juntados apontam o  enquadramento na alínea "e", da diretriz de utilização nº 71; a denotar indício de abusividade  da negativa.
Logo, haveria evidência da probabilidade do direito.  
Outrossim, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para  além do diagnóstico de doença grave, consta expressamente do relatório médico "A não  realização imediata do transplante autólogo interrompe de forma crítica um tratamento já  iniciado, inviabiliza a consolidação da resposta terapêutica e expõe o paciente a risco  concreto e iminente de progressão acelerada da doença, com elevada probabilidade de  desfecho fatal em curto intervalo de tempo".  
Portanto, nessa análise perfunctória, não se vislumbra elementos suficientes  para concessão do efeito suspensivo.  
Diante do exposto, com fundamento no artigo 995, caput, do Código de  Processo Civil, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (doc. 18, p. 2).
 
A decisão reclamada desconsiderou os precedentes do Supremo Tribunal Federal que foram estabelecidos no julgamento da referida ADI, parâmetros a serem observados por ocasião da análise do preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento de procedimento médico fora da lista da ANS , “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC”.

Nessas circunstâncias, verifico que a autoridade reclamada deixou de apreciar os itens “b”, “c” e “d” da tese fixada no referido paradigma, em clara violação ao parâmetro de controle suscitado, quais sejam:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória (grifei).

Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar a Rcl 88.199/DF, DJe 22/12/2025, que analisou a concessão de procedimento fora da lista da ANS:

Nesse contexto, reitero que a atuação do Poder Judiciário em demandas sobre a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS deve, sob pena de nulidade da decisão, observar obrigatoriamente as diretrizes delineadas no paradigma e os cinco requisitos objetivos e cumulativos ali definidos, a saber: 
“(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da ANS sobre proposta de atualização do rol (PAR); (iii) inexistência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento com fundamento na medicina baseada em evidências, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metaanálise); e (v) existência de registro na Anvisa”
Cumpre-se destacar que a adoção dos referidos requisitos técnicos e  cumulativos para a saúde suplementar derivou, com os devidos ajustes, dos parâmetros objetivos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde na ocasião da análise dos Temas 6 e 1234 e teve como intuito garantir a necessária coerência sistêmica entre os setores público e privado, evitando que se imponham às operadoras obrigações mais amplas do que aquelas atribuídas ao próprio ente estatal e não respaldadas por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise). 
 Isso porque “a  ausência de exigência cumulativa de critérios técnicos, conjugada com a obrigatoriedade de cobertura, reduz a capacidade de gestão do risco pelas operadoras e amplia a judicialização, gerando efeitos agregados negativos sobre o mutualismo e o equilíbrio financeiro dos contratos”, bem como enfraquece o papel técnico e a expertise científica e regulatória da Conitec e da ANS, cujo papel é assegurar a proteção do direito à saúde e dos direitos do consumidor contra terapias ineficazes e inseguras.
 Tem-se, portanto, que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do precedente do STF acima delineado, deixando de enfrentar temáticas constitucionais necessárias para o deslinde de controvérsia relacionada à cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS mediante prestação jurisdicional qualificada, a qual é obrigatória à luz do paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão questionado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão, compelindo a jurisdição de piso à observância das diretrizes fixadas na ADI nº 7.265, dentre elas a consulta prévia do respectivo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, entes ou pessoas com expertise técnica.

No mesmo sentido cito: Rcl 90.472/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/2/2026; Rcl 88.930/BA Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/12/2025; e Rcl 89.996/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/2/2026. Da minha relatoria: Rcl 90.697/SP, DJe 24/2/2026; Rcl 91.264/SC, DJe 9/3/2026; Rcl 91.363/PR, DJe 6/3/2026, e Rcl 91.621/SP, DJe 13/3/2026.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.265/DF.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão com  observância das diretrizes fixadas na ADI 7.265/DF.

Comunique-se à autoridade  reclamada, com urgência.

Atribuo força de ofício a esta decisão.

Intime-se.

Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator